Tribunal: TJSP
Processo: 0000452-63.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000452-63.2016.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante DENIS
CASTRO CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-63.2016.8.26.0288 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000452-63.2016.8.26.0288
Apelante: Denis Castro Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ituverava
Voto no 46.483
O ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 306, caput, da lei 9.503/97, por fato ocorrido
no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das 2h50, em via
pública, proximidades do número 87 da Rua Capitão Francisco
Barbosa, Centro, o réu conduzia veículo automotor, com
capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de
álcool, apresentando estado de embriaguez. Foi condenado a 6
meses de detenção, no regime aberto, segundo as diretrizes do
art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e ao pagamento de 10 dias-multa, bem
como à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 2 meses, substituída a carcerária por
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (fls.
150-154).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição
fundamentada
na
ausência
de
prova
da
embriaguez (fls. 271-275).
Contrarrazões às fls. 278-281.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo provimento ao recurso (fls. 293-296).
É o relatório.
A denúncia imputou culpa ao ora apelado
porque teria sido imprudente ao dirigir sob a influência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-63.2016.8.26.0288 -Voto no
3
álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem,
posto que, após ingerir bebida alcoólica, conduzia o veículo
automotor marca General Motors, modelo Vectra, placas
DZW-8111/Miguclópolis-SP, pela via pública e, ao perceber a
presença da Polícia Militar, passou a trafegar na contramão de
direção. Em razão disso, o acusado foi abordado pelos agentes
públicos, quando notaram sinais de embriaguez, como odor
etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e fala
alterada (fl. 5).
Na
delegacia
o
acusado
optou
pelo
silêncio e se negou à realização de exame pericial (fl. 11).
Ouvido em juízo, o réu confessou a
ingestão de bebida alcoólica (mídia).
No extremo oposto, os policiais militares
corroboraram a versão posta na denúncia (mídia).
O delito então imputado na denúncia foi o
do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação
dada pela lei 11.705/08: “Conduzir veículo automotor, na via
pública, estando com concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a
influência de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência:”. Contudo, o crime é posterior à nova
redação trazida pela lei 12.760, que entrou em vigor em 21
de dezembro de 2012: “Conduzir veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência” (grifei). Para esse crime foi prevista a pena
detentiva de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou habilitação para se dirigir
veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-63.2016.8.26.0288 -Voto no
4
Ademais, a nova redação assim estabelece os
meios de constatação da embriaguez:
§
1o
As
condutas
previstas
no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran,
alteração
da
capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico,
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros
meios
de
prova
em
direito
admitidos,
observado o direito à contraprova. (Redação dada
pela Lei no 12.971, de 2014) (grifei)
Conforme a doutrina médico-legal: “De
maneira genérica, uma concentração de até 0,5 ml por litro de sangue
permite concluir-se pelo estado de sobriedade; entre 0,6 e 1,5 ml, não
possibilita a afirmação de embriaguez, que, então, somente poderá
ser constatada pelo estado e comportamento do paciente (é a
chamada embriaguez com ressalva); entre 1,6 e 3,0 ml, é tida como
determinando embriaguez incompleta, em decorrência clínica com a
fase de excitação; entre 3,0 ml e 5,0 ml, faz que se admita a
embriaguez completa, a que corresponde na clínica, a fase
confusional; finalmente, acima de 5,0 ml, provoca coma alcoólico, com
sério perigo de êxito letal.”1
Percebe-se, pois, que a nova redação da
1 ZACHARIAS
Dicionário de Medicina Legal, autores: Manif e Elias Zacharias,
Editora Universitária Champagnat, da Pontifícia Univ. Cat. do Paraná, ed. 1988, p.
138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-63.2016.8.26.0288 -Voto no
5
norma incriminadora, objetiva tornar típica a conduta de quem
possa, embora ainda não embriagado, estar na iminência da
embriaguez, proibindo a direção àqueles com a menor quantidade de
álcool por litro de sangue, capaz de aparentar algum risco para a
conduta.
Embora a precisão da alcoolemia somente
seja possível através de exame químico-toxicológico, o perito pode
afirmar, ao exame clínico, se o examinando encontrava-se com
sintomas de embriaguez completa ou incompleta e, nesses estágios,
é absolutamente certo, a dosagem alcoólica, necessariamente, será
superior a 1,5 mg/l de álcool por litro de sangue portanto, em
muito superior é exigida no tipo penal.
A
fase
de
excitação,
característica
da
embriaguez incompleta, tem por sintomas a euforia do indivíduo, a
desinibição, a loquacidade, com exacerbação do intelecto e
vivacidade motora; o rosto torna-se congestionado por vasodilatação
periférica, o olhar mostra-se vivo e o pulso acelerado. Na embriaguez
completa, há correspondência com a fase de confusão, advindo
perturbações psíquicas mais acentuadas (irritabilidade, impulsos
agressivos, ou depressão melancólica), a par de disartria, atáxia
estática e motora, distúrbios sensoriais (diplopia, zumbidos,
diminuição da sensibilidade táctil, etc.) e hipoestesia; sendo
manifesta a incapacidade de fixar a atenção, o olhar torna-se
mortiço, há tendência à elevação da pressão arterial, enquanto os
reflexos pupilares, tendinosos e cutâneos perdem em presteza e
intensidade. 2
Portanto, a partir das informações da prova
oral, cediço não se possa duvidar da palavra dos policiais, há
indícios suficientes para se afirmar que o ora apelante dirigia
embriagado, com concentração alcoólica superior à mínima exigida
no tipo penal, posto que ambos os policiais, no dia e ao calor dos
2 Ob. Cit., p. 137.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000452-63.2016.8.26.0288 -Voto no
6
fatos, afirmaram que o acusado apresentava “sinais de ingestão de
bebida alcoólica, tais como fala alterada, dificuldades no
equilíbrio, odor etílico e olhos avermelhados” (fls. 14-15).

Assim,
inarredável
o
acolhimento
da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para
o injusto-típico, revelando-se adequado o regime inicial de
cumprimento e pertinente a substituição determinada para a
privativa de liberdade.
Portanto,
o
julgado
recorrido
não
comporta reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator